Tribunal: STF
Processo: TPA 33
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Tutela Provisória Antecedente ajuizada por Adair Henriques da Silva, por meio da qual requer a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a recurso extraordinário já admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, de modo a garantir sua diplomação e o pleno exercício do mandato de prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO.
    Inicialmente, o feito foi autuado como reclamação, com pedido de liminar, com vistas a garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 6630, “malferida por decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, no período de recesso forense, consubstanciada, não no sobrestamento do processo, mas na omissão em adequar o caso concreto ao que determinado pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao estabelecimento de termo inicial e final para o cumprimento do prazo de inelegibilidade”.
    A citada reclamação foi distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, que solicitou informações ao Tribunal Superior Eleitoral (Peça 30 dos autos eletrônicos) e, posteriormente, determinou a remessa dos autos à Secretaria para que se procedesse à autuação da petição na ADI 6630 (Peça 35 dos autos eletrônicos). 
    O requerente postulou o deferimento de tutela cautelar antecedente e, em 26/05/2021, proferi despacho determinando a autuação da petição em autos apartados como pedido de Tutela Provisória Antecedente.
    Em sua petição, o requerente deduz as seguintes alegações:
    1) que foi eleito prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO, mas não foi diplomado, uma vez que o juízo eleitoral proferiu sentença indeferindo o registro de sua candidatura, com fundamento na inelegibilidade da alínea “e” do inc. I do at. 1º da LC 64/1990;
    2) interpostos recursos, o Tribunal Regional Eleitoral negou provimento ao apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação Construindo uma Nova História e deu provimento àquele apresentado por ele para, reformando a sentença, deferir o registro de sua candidatura, sob o argumento de que o prazo de inelegibilidade não pode ultrapassar 8 (oito) anos e que por isso deve ser realizada a detração do período anteriormente cumprido;
    3) sobrevindo recursos especiais de autoria do Ministério Público Eleitoral e da Coligação Construindo uma Nova História, o TSE deu provimento ao recurso do Parquet, acolheu parcialmente o da Coligação Construindo uma Nova História para, exclusivamente com fundamento no art. 1º, inc. I, “e” da LC 64/1990, reformar o acórdão do TRE e indeferir o registro de sua candidatura;
    4) que apresentou recurso extraordinário (admitido pelo TSE), onde se discute a constitucionalidade da alínea “e” do inc. I do art. 1º da LC 64/1990 em face do disposto no art. 5º, inc. LIV e § 2º, do art. 14, § 9º, e do art. 15 da CF/88, apontando-se a necessária detração, sob pena de sua inelegibilidade extrapolar o prazo de 8 (oito) anos;
    5) que em 15/02/2009 foi proferido acórdão que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e que o prazo de sua inelegibilidade se findou em 05/02/2017, estando elegível em 15/11/2020.
    6) que a situação dos autos se alinha ao sentido e alcance da decisão cautelar proferida na ADI 6630/DF, que suspendeu a eficácia da expressão “após o cumprimento da pena, contida na alínea ‘e’ do inc. I do art. 1º da LC 64/1990, tão somente aos processos de registros de candidatura das eleições de 2020”, inclusive no âmbito do TSE e do STF;
    7) que os acórdãos proferidos nas ADCs 29 e 30 e na ADI 4578 não decidiram sobre a questão, não obstante o tema ter sido objeto de referência no voto do Ministro Luiz Fux;
    Postula, ao final:
    “Em vista de todo o exposto, uma vez demonstrada a verossimilhança do direito, bem como a risco de dano irreparável, e diante da eficácia da decisão cautelar proferida por Vossa Excelência na ADI 6.630/DF, requer-se, inaudita altera parte, o deferimento do presente pedido de tutela cautelar antecedente, concedendo-se efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário a fim de se garantir a diplomação e o pleno exercício do mandato do Requerente, até posterior deliberação do Supremo Tribunal Federal.”
    É o relatório. Decido.
    Reputo cabível atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e, em consequência, restabelecer, até posterior deliberação desta Corte, a decisão anteriormente proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE/GO), assegurando, assim, o registro da candidatura de Adair Henriques da Silva.
    Na ADI 6630/DF, de minha relatoria, ao suspender cautelarmente a alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990 ' na redação que lhe conferiu o art. 2º da Lei Complementar 135/2010 ', admiti a detração do período de inelegibilidade cumprido após a condenação por órgão colegiado.
    E o fiz aos fundamentos centrais de que a norma impugnada estava a criar nova hipótese de inelegibilidade, por via transversa; e de que vulnera os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal protrair, de maneira indiscriminada e por tempo indeterminado, a projeção dos efeitos de uma condenação criminal sobre o direito ao exercício da capacidade de concorrer em pleitos eleitorais.
    Consignei, ainda, que a inelegibilidade não poderia superar 8 (oito) anos desde o início de sua eficácia, a despeito de qual fosse a sua causa: condenação em segundo grau; término do cumprimento da pena; ou trânsito em julgado (ressalvada a hipótese de ausência de condição de elegibilidade prevista no inciso III do art. 15 da Constituição Federal).
    Ocorre que, para além dos aludidos aspectos, o conjunto de circunstâncias fáticas e jurídicas da espécie ' sem embargo dos demais elementos que possam vir ainda a ser agregados no momento da apreciação do Recurso Extraordinário 1.335.874/GO (do qual a presente medida é acessória) ' evidencia a probabilidade do direito invocado amparada nos fundamentos da ADI 6630, mas sem neles se esgotar.
    Isso porque a espécie dos autos apresenta idiossincrasias que concorrem para a concessão de tal medida, conferindo ao provimento judicial requestado o condão de subsistir incólume, a despeito do resultado final do julgamento daquela ação de controle concentrado ' ora suspenso em razão de pedido de vista do eminente Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, cabe destacar as seguintes particularidades do caso em apreço:
    - o pequeno montante da pena fixada e a sua posterior conversão, havida em grau de recurso, por mera medida de restritiva de direitos (ordem de ofício concedida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 261.353/GO);
    - a substancial demora, atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, para o início da execução da sentença condenatória; e
    - o fato do requerente, hoje com mais de 80 (oitenta) anos de idade, embora haja recebido condenação criminal pouco superior a dois anos, ostentar inelegibilidade que, nos termos do acórdão recorrido, prolatado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, perfaz 14 (catorze) anos, daí ressaindo óbvio o caráter desproporcional do tempo de sua duração.
    Feitas essas digressões iniciais, que bem particularizam a espécie sob análise, passo a sobre elas discorrer de modo a demonstrar o cabimento da medida pleiteada.
    A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário se constitui em medida excepcional e demanda a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil/impossível reparação (PET 8342 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJ de 23/04/2021, AC 2902 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 19/08/2011, e Pet 6444 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 31/08/2017).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a concessão de tutela provisória antecedente depende da existência, na instância de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário (Petição 2961, Relator Ministro Celso de Mello).
    Na hipótese dos autos, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o eminente Ministro Roberto Barroso, por vislumbrar identidade entre a matéria discutida nessa ação e o quanto por mim decidido monocraticamente na ADI 6630/DF, chegou a sobrestar a análise do pedido de efeito suspensivo deduzido naquela Corte, medida posteriormente sucedida pela admissão do RE 1.335.874/GO ' cujos autos me foram conclusos na data de 13.9.2021 ', circunstância a sinalizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de violação à Constituição Federal.
    O requerente, por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, teve a sua condenação criminal prolatada em 5.2.2009 ' momento em que foi caracterizada a sua inelegibilidade ', à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias. E, em razão da exclusiva letargia do Poder Judiciário, o início da execução da referida sentença condenatória somente se deu quase 3 (três) anos após o seu trânsito em julgado, fato que, à máxima evidência, escapa integralmente à esfera de controle do jurisdicionado. 
    Admitir que, à inelegibilidade do requerente, seja acrescido o substancial hiato entre a condenação e o efetivo cumprimento da pena, importaria na vulneração de um extenso plexo de garantias constitucionais, como o devido processo legal (inciso LIV do art. 5ª), a ampla defesa (inciso LV do art. 5º), a razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º), a soberania popular (caput do art. 14) e o pleno exercício dos direitos políticos (inciso II do § 3º do art. 14). 
    Reputo pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional a quem compete a última palavra em matéria infraconstitucional, consolidou o entendimento no sentido de que, em se reconhecendo a manifesta inadmissibilidade do recurso ' como na hipótese dos autos ', a data de trânsito em julgado deve retroagir àquela do escoamento do correspondente prazo para a sua interposição (EAREsp-386.266/SP).
    No caso concreto sob análise, se ultimou em 11.5.2009 o prazo para a interposição de recurso extraordinário ' ao qual foi negado seguimento ' contra o acórdão favorável ao paciente. Portanto, a teor da pretensão veiculada na ADI 6630, a inelegibilidade de Adair Henriques da Silva teria chegado ao fim em maio do ano de 2017.
    Todavia, até o momento atual, já decorreram mais de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de inelegibilidade, o que se constitui em frontal infringência ao princípio da proporcionalidade.
    O acórdão do TSE, ao proferir entendimento diverso daquele consignado na ADI 6630 e reformar o acórdão prolatado pelo TRE/GO, acabou por fixar um período total de inelegibilidade ' de 6.5.2015 a 6.5.2023 ' ainda superior àquele de 8 (oito) anos previstos na legislação; e, por consequência, impediu a diplomação de candidato legitimamente eleito.
    Desse modo, sendo a aludida condenação o único motivo para o indeferimento do registro da candidatura do requerente ao pleito de 2020, se apresenta cabível o afastamento da impugnada condição sancionatória.
    A título de reforço de fundamentação, observo que o legislador vem se mostrando sensível à necessidade de positivar o excepcional afastamento da inelegibilidade nas hipóteses em que a condenação decorra de determinadas situações.
    O Projeto do novo Código Eleitoral, que ora se encontra em fase de concepção final, em recente sessão da Câmara dos Deputados (9.9.2021), recebeu a aprovação do correspondente texto-base, o qual contempla, no § 3º de seu art. 170, a manutenção da elegibilidade nos casos de crimes culposos, de menor potencial ofensivo, de ação penal privada, bem como naqueles em que a pena tenha sido substituída por restritiva de direitos ' tal como ocorreu na espécie.
    Cabe observar que as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro da candidatura, idôneas a afastar a inelegibilidade, podem ser aferidas posteriormente à formalização daquele pedido (§ 10 do art. 11 da Lei 9.504/1997).
    Tampouco a prerrogativa ' prevista no art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 ' do órgão colegiado suspender, em caráter cautelar, a inelegibilidade, afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado para a adoção de tal medida. Essa a dicção do Enunciado 44 da Súmula do próprio Tribunal Superior Eleitoral. 
    Também me parece presente o risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo.
    A assunção do cargo de prefeito, ainda que por um único dia, por qualquer outro agente que não aquele que obtivera vitória no pleito eleitoral, produz atos administrativos que já nascem com a pecha da curta provisoriedade; cria a expectativa, nos administrados, da iminência da solução de continuidade da gestão temporária; causa insegurança jurídica deletéria aos múltiplos atos a serem praticados e contratos celebrados pela municipalidade; e, finalmente, depõe em desfavor da credibilidade no processo eleitoral como um todo.
    Nessa mesma linha de entendimento ' embora sob a análise de matéria meramente fronteiriça ', o Plenário desta Corte já teve ocasião de afirmar que (…) no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas daqueles que participam dos prélios eleitorais” (ADI 1805/DF, DJ de 23.11.2020).
    Assim expostas as razões de decidir, forte na linha de entendimento lançada na ADI 6630, mas também em razão das idiossincrasias fáticas e jurídicas delineadas no específico caso dos autos, se mostra pertinente a imediata concessão de medida judicial que assegure o registro da candidatura do requerente para o cargo de prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO (eleições 2020).
    Ante o exposto, defiro a tutela provisória antecedente para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário apresentado perante o Tribunal Superior Eleitoral (RE-1.335.874/GO, autos ora distribuídos à minha relatoria); e, em consequência, restabelecer, até posterior deliberação desta Corte, a decisão anteriormente proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE/GO), assegurando, assim, a diplomação e o subsequente exercício do mandato de prefeito de Adair Henriques da Silva.
    Intime-se. Publique-se.
    Translade-se cópia dessa decisão aos autos do RE 1.335.874/GO.
    Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE/GO).
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator